Tribunal: TJMT
Processo: 1055936-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055936-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Empreitada, Compromisso, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELANTE), MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.517.604/0001-10 (APELADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA
C/C COBRANÇA
–
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IN
É
PCIA RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÔNUS
DA PROVA DO DIREITO
C
ONSTITUTIVO – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Precedentes
.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1512244 DF
)

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC
, de modo que se autor
a
e reconvinte não demonstraram a prova da dívida, o melhor caminho era mesmo o d
a
improcedência da
s
lide
s
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação cível interposto por
I
PM
2 - Investimentos
e
Participações L
TDA
– M
E
,
Kasual
Incorporadora
e
Construtora L
TDA e
Kasual
A
R
Empreendimento Boa Esperança S
PE
L
TDA
,
contra s
entença
de id.

213820919
,
integrada pela decisão de id.
213820927
,
proferida nos autos da
Açã
o de
Cobrança
de
n.
1055936-86.2020.8.11.0041
,

proposta
p
or
MT
Brasil Incorporações
LTDA
–
ME
,
em que o juízo
a quo

julgou

procedentes os pedidos
autorais
,
nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenado
a parte requerida, ora apelante, ao
pagamento
da quantia de
R$ 79.533,05

(setenta e nove mil quinhentos e trinta e três reais e cinco centavos), a ser

corrigid
a
monetariamente pelo INPC e acrescid
a
de juros de 1% ao mês,

ambos a partir do vencimento da obrigação
, bem como
ao
pagamento das

custas processuais
e h
onorários advocatícios
,
estes fi
xados em
1
5
% sobre o

valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

A
s
apelante
s
sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da recorrida
IPM2 - Investimentos e Participações LTDA – ME
, sob o argumento de que a referida empresa não tem nenhuma relação com o caso, não atua em conjunto com as demais demandadas e não possuem sócios comuns e muito menos o mesmo endereço.

No mérito, afirmam que a atualização do débito deve ser dar contando os juros de mora a partir da citação e não a partir do vencimento da obrigação, como entendeu o sentenciante
(id.
213820931
).

Contrarrazões
à
id. 213820933, pugnando,

preliminar
mente
, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A

apelada
, em sede
contrarrecursal
, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é
devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

OBS...

REJEITAR – PRECLUSÃO – MATÉRIA ANALISADA NO SANEADOR

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO À LIDE E ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR - PRECLUSÃO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM EMBALAGEM DE ÓLEO DE SOJA -DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1- Encontra-se precluso o direito
da
parte devolver ao conhecimento do Tribunal, em recurso de apelação, matéria decidida pelo Juízo em despacho saneador proferido antes da sentença. 2 - O dever de
indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 3 - A presença de corpo estranho em garrafa de óleo de soja, por si só, não é motivo suficiente a gerar dano moral indenizável, devendo haver comprovação de que tal fato gerou repercussões na vida daquele que o suportou.
”
(
TJ-MG
- AC: 10079100275977002 Contagem, Relator:
Claret
de Moraes, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO – CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa.
”
(
TJ-MT
00010561920148110027 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Em suas razões recursais (id.

211407425
), a apelante
Divair
Evangelista do Carmo
- ME

argui preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil ou técnica no sistema eletrônicos da apelada
Intec
TI Logística LTDA (substituída pela apelante
Sequoia Logística e Transportes S/A
) e subsequente julgamento por ausência de provas no caso em que restou controversa a questão acerca do direito do autor em receber os valores pelos serviços prestados, bem como as comissões.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Ao tratar do saneamento e organização do processo, o art. 357 do Código de Processo Civil prevê a distribuição do ônus da prova e, conforme a necessidade, a designação de audiência de instrução e julgamento. Vejamos:

“
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2o As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

(...)

§ 8o Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências
.
”

Na hipótese, a decisão saneadora de id.
211407414 - Pág. 50
/55 deferiu a prova consistente no depoimento da autora e das requeridas, além da testemunhal, e
julgou
desnecessária a produção da prova pericial, fixando como ponto controvertido a comprovação do direito da autora em receber os valores pelos serviços prestados, bem como as comissões; os pretensos danos morais sofrido; o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos e a extensão deles para a comprovação do direito constitutivo do direito da parte autora.

Após isso, a apelante
Divair
Evangelista do Carmo
- ME apresentou o rol de testemunhas (id.
211407414 - Pág. 59
/60) e os memoriais finais (id.

211407415 - Pág. 53
/54), não havendo nenhuma manifestação da sua parte em relação ao indeferimento da produção da prova pericial, de modo que o prazo para recorrer da decisão saneadora transcorreu
in albis
.

Após o julgamento da ação pela improcedência do pedido, o autor se insurge contra a solução dada à demanda, argumentando que a perícia é o único meio de comprovação da dívida.

No entanto, inobstante o fundamento da sentença tenha sido a ausência de provas acerca
d
o
direito d
a
autor
a
em receber os valores pelos serviços prestados, bem como as comissões
, verifica-se que o despacho saneador dispensou a prova pericial e, ainda que ciente do seu conteúdo, a apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, nesse caso, a preclusão temporal, o que torna inviável a rediscussão da matéria em sede de sentença.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO
. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS
NoS
83 E 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Precedentes
. 2. Não se qualifica como prova o pedido de depoimento pessoal da parte para fins de conciliação. 3. Não há ofensa ao princípio do juiz natural se não houve a produção de provas em audiência e a decisão do magistrado substituto se baseou exclusivamente em prova documental. 4. Agravo regimental não provido
.
”
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1512244 DF 2015/0010939-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2015)

Desse modo, tendo o feito sido julgado segundo as provas deferidas no despacho saneador, não há que se falar em cerceamento de defesa.

De outra feita, a determinação de realização da perícia neste momento se revela
inócua
, ante o decurso do tempo transcorrido entre a prestação dos serviços (2009 – contrato de id.
211407403 - Pág.
58/
68
) e a presente data (15 anos).

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DEFERIR

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO INICIAL JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL – APELO NÃO PROVIDO.
O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação, é a citação válida, por se tratar de relação contratual.
”
(TJ-MS - AC: 08072558020118120001 MS 0807255-80.2011.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1a Câmara Cí
vel, Data de Publicação: 22/10/2019)

A

a
pelante
Divair
Evangelista do Carmo
– ME
ingressou em juízo com
Ação Declaratória c/c Cobrança
de n. 0036966-07.2010.8.11.0041

em desfavor d
a

Intec
TI Logística LTDA
(
posteriormente
incorporada
pela Sequoia
Logística e Transportes S.A.
) e da Cielo S.A.
, alegando que
firmou contrato com
primeira
apelada em 28/07/2009 para
presta
ção de
serviços de instalação, retirada, coleta, entrega, carga de aplicação, triagem, troca e manutenção de equipamentos eletrônicos, em máquinas de leitura de cartões bancários
, com prazo de duração de 12 (doze) meses, contrato este que foi rescindido de forma antecipada em 26/06/2010, sem justificação.

Ponderou que
além de ter que recolher o ICMS que era de obrigação da apelada,
não recebeu pelos serviços realizados no período
de 25/05/2010 a 16/07/2010, consistentes em 4.011 (qu
atro mil e onze) ordens de serviço no valor individual de R$ 23,00 (vinte e três reais), totalizando
R$ 92.253,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta e três reais)
.

Por tais razões, requereu a condenação da apelada ao pagamento do valor de
R$ 92.253,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta e três reais)
, bem como a restituição dos valores pagos a título de ICMS e dos danos morais resultantes da abrupta rescisão do contrato, que lhe trouxe grave constrangimento
(id.
211407403 - Pág. 1
/10).

A requerida
Intec
TI Logística LTDA
, em sede de reconvenção,
alegou que o contrato impunha
à
autor
a
o recolhimento de tributos e encargos previdenciários e trabalhistas, todavia,
a
reconvind
a
deixou de arcar com as suas obrigações,
fazendo com que vários colaboradores ajuizassem ações trabalhistas em seu desfavor, o que lhe causou
prejuízo de R$ 34.353,62 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos)
. Aduziu, ainda, que
a
autor
a
/reconvind
a
não lhe devolveu diversos equipamentos
confiados à sua guarda
, motivos pelos quais requereu a condenação d
a
autor
a
/reconvind
a
ao pagamento do valor acima especificado e à obrigação de devolver os equipamentos ou ressarcir os seus respectivos valores
(id.
211407412 - Pág. 26
/30).

Após regular instrução, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos autorais
e reconvencionais,

nos termos do
art. 487,

inciso I, do Código de Processo Civil
,
cuja fundamentação é objeto de inconformismo do presente recurso.

O
s
recurso
s
não merece
m
provimento
.

Isso porque,
o deslinde da questão passa pelo exame da prova e,
no caso dos autos, nem
a
autor
a
nem a reconvinte fizeram prova das suas alegações.

Em relação à alegação d
a
autor
a
de que a requerida
Intec
TI
rescindiu o contrato de maneira antecipada, sem justa causa, constata-se que, de fato,
a cláusula 8.1 do contrato carreado à id.
211407403 - Pág. 58
/68
estabelecia a necessidade de comunicação prévia, no prazo de 30 (trinta) dias, para a hipótese de rescisão.

No entanto, não há que se falar em rescisão antecipada, pois
é evidente que
n
a
notificação
de id.
211407404 - Pág. 11
/12 c
onsta erro material
no
aponta
mento da data do comunicado, qual seja, 26/07/2010, quando deveria constar 26/06/2010, na medida em que o contexto indica claramente, pelos verbos utilizados na comunicação (“
r
estará

plenamente rescindido”, “
deverão
ser resolvidas”)
, que o aviso foi encaminhado dentro do prazo previsto no contrato.

De outra feita, o prazo de vigência do contrato era de 12 (doze) meses, ou seja,
o
término da vigência do contrato, independentemente de aviso, ocorreria em 28/07/2010, conforme previsão do art. 474 do Código Civil, segundo o qual
“
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito
”.

Desse modo, se não houve rescisão antecipada, como quer fazer crer
a
autor
a
, não há direito à indenização por danos morais, tampouco à multa consistente no recebimento de 1/3 (um terço) das comissões relativas aos 3 (três) meses anteriores ao término da avença.

No que tange à alegação de
inadimplência dos
serviços
prestados pel
a

autora
à requerida
Intec
TI
no período de 25/05/2010 a 16/07/2010, correspondente ao
atendimento de
4.011 (quatro mil e onze) ordens de serviço no valor individual de R$ 23,00 (vinte e três reais), totalizando R$ 92.253,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta e três reais)
, melhor sorte não socorre
à
apelante.

É que, como bem ponderado pelo juízo
a quo
,

a
autor
a
não individualizou as ordens de serviço, deixando de esclarecer o motivo pelo qual indicou o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais) para cada uma das
4.011 (quatro mil e onze) ordens de serviço
, se
o próprio contrato, no anexo II, previa valores diferentes para
cada tipo
de serviço.

Com efeito, ao analisar o referido anexo, carreado à id.
211407403 - Pág. 69
, que discrimina os serviços de operações em campo, constata-se que
os únicos valores previstos nos documentos apresentados são R$ 17,00 (dezessete reais) para atendimento de instalação, desinstalação, troca e alteração e R$ 3,00 (três) reais para troca de bobinas.

Ademais, em audiência
de instrução e julgamento
(id.

211407420
)
, o representante d
a
autor
a
afirmou que os serviços de retirada e instalação de equipamentos não possuíam o mesmo valor, dependendo de fatores como a “distância”, não sabendo precisar o valor exato de cada tipo de ordem de serviço.

Demais disso, o “RELATÓRIO DE ATENDIMENTO PRESTADOS À INTEC E BAIXADOS NO SISTEMA ATERS-IMAC PERÍODO DE 26/05/2010
À
15/07/2010” (id.
21140740
6
- Pág.
3/21,
21140740
7
- Pág.
2/24
e
21140740
8
- Pág.
1/19
) não é suficiente para corroborar a alegação d
a
autor
a
, na medida em que não é possível deduzir
que aquelas ordens de serviço foram emitidas pela
Intec
TI
, por se tratar de documento unilateral, não extraído de sistema específico de controle das operações.

Não bastasse, no referido documento, apesar de constar

4.011 (quatro mil e onze) ordens de serviço
, algumas delas possuem a anotação de “cancelado”, no entanto,
a
autor
a
computou todas as ordens de serviço, dando a cada uma delas o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais).

Portanto, o documento apresentado pel
a
autor
a
não possui força probante, por se tratar de prova unilateral.

Nesse sentido, aliás, nos orienta a jurisprudência pátria:

“
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Ausente a comprovação da matéria fática alegada na peça inaugural, em razão da juntada apenas de documentos produzidos unilateralmente pelo credor, não se mostra cabível a procedência do pedido inicial da ação de cobrança
. 3. Recurso conhecido e desprovido
.
”
(TJ-DF 20130910122050 DF 0011920-21.2013.8.07.0009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/08/2017, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
08/09/
2017 .
Pág.: 207/213)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR
. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.
A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente
.”

(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)
(destaquei)

Na mesma esteira, o entendimento desta Corte de Justiça acerca do assunto,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.
Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda
. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.”

(N.U 0000334-39.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)
(destaquei)

Portanto, não há nada o que reparar na sentença que indeferiu o pleito de pagamento de
R$ 92.253,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta e três reais)
,
correspondente ao atendimento de 4.011
(quatro mil e onze) ordens de serviço no valor individual de R$ 23,00 (vinte e três reais)
, ante a ausência de comprovação do direito alegado.

Em relação ao pedido de ressarcimento pelo pagamento de ICMS pel
a
autor
a
,
sob o argumento de que
o contrato previa que tais pagamentos eram de responsabilidade da recorrida
Intec
TI
, a sentença consignou que
na cláusula 4.4 do contrato entabulado entre as partes consta a previsão de que “
o recolhimento de todos os tributos incidentes serão de responsabilidade da contratada, salvo aqueles que sejam recolhidas espontaneamente pela contratante
”, frisando que a “contratada” é
a
autor
a
da ação e a “contratante” a requerida
Intec
TI.

Fez constar ainda que o item 4.3 do contrato dispôs que
“
nos preços fornecidos já estão inclusos as despesas decorrentes de tributos, taxas, impostos, frete, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e securitários, despesas de administração e todos e quaisquer itens relacionados com a execução dos serviços
”
, sendo que no anexo II da avença também havia a previsão de que nos valores a serem pagos pela requerida
à
autor
a
já estariam “
inclusos todos os custos com deslocamentos e impostos
”
(id. 2011407404 – Pág. 6).

Ora, se
a
autor
a
reputou suficientes os custos de deslocamentos e impostos no momento da assinatura do contrato, não há como agora discutir se os valores acordados seriam ou não suficientes para cobrir as suas despesas, razão pela qual a sentença, também nesse ponto, deve se manter intacta,
em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
.
ainda mais quando do relatório da SEFAZ, acostado à id.
211407415 - Pág. 31
/87
não se pode extrair que os lançamentos do período do contrato são fruto de transações realizadas com a requerida
Intec
TI.

Quanto ao recurso interposto pela
Sequoia Logística e Transportes S.A
, incorporadora da requerida
Intec
TI Logística LTDA
,
igualmente não merece acolhida.

Isso porque, inobstante tenha argumentado que arcou com despesas de demandas trabalhistas que eram de responsabilidade d
a
autor
a
,
apontando um prejuízo de R$ 34.353,62 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), tenho que
o dano material alegado não foi comprovado, restando acertada a decisão que indeferiu o pleito de ressarcimento, notadamente porque as ações trabalhistas apresentadas nos autos
(
id. 2011407412 – Pág. 36
e ss.)
referem-se à partes que divergem dos litigantes, além de que o valor requerido sequer se aproxima dos comprovantes apresentados aleatoriamente nos autos
(
id. 201140741
3
– Pág.
2, 6, 18, 30, 32/36)
.

Não bastasse, a requerida/apelante
sequer indicou os equipamentos e a quantidade deles que supostamente não lhe foram devolvidos pel
a
autor
a
, juntando aos autos uma relação de eletrônicos (id.
201140741
4
– Pág.
12/13
) sem força probatória, porque produzida de forma unilateral.

Como bem ponderou o juízo singelo, “
a requerida não sabe indicar o que entregou e o que recebeu de volta, formulando pedido incerto, cuja documentação apresentada não se presta a comprovar o fato constitutivo do direito nem tampouco seria apta a apuração em fase de liquidação de sentença
”.

Assim, o melhor caminho é mesmo o da improcedência dos pedidos formulados por ambos os litigantes, razão pela qual a sentença de base deve permanecer inalterada, porque escorreita.

Ante o exposto,

nego provimento
ao
s recursos
.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa
e da reconvenção
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
, consignando que
“
Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta
” (
AgInt
no
AREsp
2.349.547, STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024